Tribunal: TJMT
Processo: 0018174-83.2002.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018174-83.2002.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABIMAEL DO MINICIANO DA SILVA - CPF: 106.954.941-04 (AGRAVANTE), LAERTE SANTANA - CPF: 210.728.099-15 (ADVOGADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (AGRAVADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOELMA DE ALMEIDA SILVA BARBOSA - CPF: 701.808.221-87 (AGRAVANTE), JONAS JONHSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 026.531.191-88 (AGRAVANTE), JAIRO BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 693.053.231-20 (AGRAVANTE), ABIMAEL DO MINICIANO DA SILVA - CPF: 106.954.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de infirmar as razões adotadas na decisão, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOELMA DE ALMEIDA SILVA BARBOSA e OUTROS
contra decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelos agravantes e concedeu prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Por meio de despacho, determinei que os agravantes comprovassem, no prazo de 05 (cinco) dias, os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, com a apresentação de documentos que demonstrassem sua situação financeira atual. Transcorrido o prazo legal, os agravantes não se manifestaram, conforme certificado nos autos.

Diante da ausência de manifestação, proferi decisão monocrática indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita e concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Em suas razões de Agravo Interno, os Agravantes sustentam, em síntese, que: a) a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade; b) não foram apontados elementos concretos nos autos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade; c) a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova; d) à época dos fatos que deram origem à demanda, eram menores de idade e dependentes do genitor falecido e; e) o indeferimento da assistência judiciária viola o direito fundamental de acesso à justiça.

Em contrarrazões, a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira, mesmo após intimação específica; b) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa; e c) a assistência judiciária deve ser concedida apenas àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central trazida a debate diz respeito à concessão ou não dos benefícios da assistência judiciária aos agravantes, que alegam não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e o preparo recursal.

Inicialmente, é importante esclarecer que a assistência judiciária é um benefício legal destinado a garantir o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se de uma importante ferramenta para concretizar o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Contudo, essa presunção não é absoluta, mas relativa
(juris tantum)
, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O mesmo Código, em seu artigo 99, § 2º, prevê que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso em análise, seguindo exatamente o procedimento previsto na lei, determinei que os agravantes comprovassem sua alegada hipossuficiência financeira, apresentando documentos que demonstrassem sua atual situação econômica. Essa determinação está em perfeita consonância com o dispositivo legal acima mencionado, que autoriza o magistrado a solicitar tal comprovação antes de decidir sobre o pedido.

Os agravantes, no entanto, deixaram transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando qualquer documento ou justificativa que pudesse comprovar sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais e o preparo recursal.

A inércia dos agravantes, diante da oportunidade que lhes foi concedida para comprovar a situação de hipossuficiência, constitui elemento suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração apresentada. Isso porque, se realmente estivessem em situação de vulnerabilidade econômica, teriam interesse em demonstrá-la, apresentando documentos como comprovantes de rendimentos, declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas essenciais, entre outros.

Não se trata, como alegam os agravantes, de inversão indevida do ônus da prova, mas sim da aplicação correta do procedimento previsto no próprio Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a solicitar a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício.

Quanto ao argumento de que, à época dos fatos que deram origem à demanda, os agravantes eram menores de idade e dependentes do genitor falecido, é importante esclarecer que a análise da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária deve considerar a situação econômica atual da parte, e não circunstâncias pretéritas. O fato de terem sido menores e dependentes do segurado falecido há mais de duas décadas não comprova, por si só, que atualmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Ademais, é importante destacar que o benefício da assistência judiciária não pode ser banalizado, sob pena de prejudicar aqueles que realmente necessitam dessa proteção legal. A concessão indiscriminada do benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, além de contrariar a própria finalidade do instituto, pode comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário, que depende, em parte, das custas e taxas judiciárias para seu funcionamento.

No que tange à alegação de violação ao direito fundamental de acesso à justiça, é preciso esclarecer que esse princípio constitucional não significa que todos têm direito à assistência judiciária, mas sim que todos têm direito a um processo justo e equitativo, com igualdade de oportunidades. No caso em análise, foi assegurado aos agravantes o devido processo legal, com ampla oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência, o que não foi feito.

Portanto, não havendo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômica dos agravantes, mesmo após oportunizada a produção de provas nesse sentido, o indeferimento do benefício da assistência judiciária é medida que se impõe, em estrita observância às normas processuais vigentes.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026